Tribunal: TJBA
Processo: 8085425-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085425-69.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, MARCEL FERRAZ DE SANTANA

APELADO: MARCOS DE LIMA OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCEL FERRAZ DE SANTANA, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PACIENTE COM APENDICITE AGUDA. URGÊNCIA CARACTERIZADA. RECUSA DE ATENDIMENTO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. REVELIA. PRESENTE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
VERIFICAÇÃO
. RECURSO
S
NÃO PROVIDO
S
.

A responsabilidade do hospital é objetiva, pois decorre da atividade prestada na qualidade de fornecedor do serviço de internação, sendo responsável pela guarda e incolumidade física dos pacientes.

In casu
, o autor sofreu negativa de atendimento de urgência em hospital credenciado, em decorrência da não liberação da cobertura pela operadora de plano de saúde por suposto não cumprimento do prazo de carência.

A despeito da liminar deferida, a situação de urgência do autor era tão flagrante que sequer pôde esperar seu cumprimento e foi regulado para o Sistema Único de Saúde apenas um dia após o ajuizamento da demanda.

É ilícita a injustificada negativa de atendimento ao beneficiário, diagnosticado com apendicite aguda complicada/perfurada, de maneira que a situação versada nos autos caracteriza a ocorrência de danos morais indenizáveis.

O
quantum
da indenização foi fixado ao prudente arbítrio do juiz, considerando não apenas a situação econômica do causador do dano, mas, com moderação, a fim de evitar-se o enriquecimento sem causa, os efeitos ocorridos no patrimônio moral da ofendida, além do propósito inibidor da repetição da atitude repugnada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8085425-69.2022.8.05.0001
, tendo como apelantes e apelados
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.,

ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.
e
MARCOS DE LIMA OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, restando fixados os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dia do mês de do ano de 2024.

Des.(a) Presidente

Desembargador

Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

810